Tribunal: STF
Processo: RE 81908
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL.
GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO. FUNCIONÁRIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEI
N. 6.123/68 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO) ALTERADA PELA DE N.6.472/72. ART-124, INC-III, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO.
EMBORA SEM DUVIDA BASTANTE JUDICIOSA, A ARGUMENTAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, NÃO SE TORNA ELA POSSIVEL DE EXAME NA VIA DO
EXTRAORDINÁRIO, POR SER DISCUTIDA APENAS QUESTÃO DE DIREITO LOCAL
(SÚMULA 280). E NÃO PODE IGUALMENTE SER CONSIDERADA A ALEGADA
VIOLAÇÃO, PELO V. ACÓRDÃO, AO ART-13 DA C.F., BEM COMO AO ART-2. E
SEU PAR-1. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, SE NÃO HOUVE O
PREQUESTIONAMENTO DE TAIS TEMAS (SUMULAS 282 E 356).
SE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI
PERNAMBUCANA DEVERIA TER SIDO DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, E O FOI POR UMA DE SUAS CÂMARAS, ERA MATÉRIA
QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA CORRIGIR
O ERRO, MAS,DE QUALQUER SORTE, DEVERIA SER POSTA NA PETIÇÃO DO
EXTRAORDINÁRIO E NÃO SOMENTE NAS RAZOES DO RECURSO QUE APENAS DEVEM
DESENVOLVER OS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS PARA JUSTIFICAREM TAL
RECURSO.